Tribunal: TJDFT
Processo: 0748852-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748852-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO Verifica-se dos autos que há necessidade de manifestação da parte agravante sobre a tempestividade recursal. A decisão que rejeitou a impugnação apresentada foi proferida em foi proferida em 9/10/2024 (ID 213757317 dos autos de origem). A parte agravante declara que registrou ciência da decisão, automaticamente, em 21/10/2024. Ocorre que a ciência foi registrada pela Curadoria Especial e não pelo patrono constituído em 30/7/2024 (205896614 dos autos de origem). É necessário, portanto, que a parte agravante esclareça se houve adequado cadastramento do patrocínio privado no primeiro grau de jurisdição, bem como em que data ocorreu a efetiva ciência da decisão. Ante o exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante sobre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora